Tribunal: TJPA
Processo: 0802518-09.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802518-09.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARILENE RIBEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA CHARGEBACK AO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802518-09.2020.8.14.0051.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11090896.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11090896
, que deu parcial provimento a apelação da autora.

Na origem, cuida-se de alegação de fraude contratual, em que a Autora aduziu, em síntese, que possui cartão de crédito fornecido pelo requerido e que, no dia 28.02.2019, realizou uma transação comercial junto à denominada Drogaria Santa-Fé, parcelado o débito em 12 prestações iguais e sucessivas, no valor de R$1.416,74 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos).

Sustentou que, em seguida, realizou o pagamento da primeira parcela, conforme consta da fatura relativa ao mês de março de 2019, com vencimento em 25.03.2019 e que, posteriormente, no dia 20.03.2019, houve o cancelamento da transação comercial firmada com a Farmácia Santa-Fé, fato este comunicado à instituição financeira Apelante tempestivamente, o que culminou com o estorno dos valores lançados para débito, em forma de antecipação das parcelas vincendas (parcelas 02/12 a 12/12) e devolução do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), que foi lançado como crédito.

Afirmou que o banco Réu, ao realizar o procedimento para cancelamento da operação e estorno dos valores devidos, procedeu aos abatimentos relativos aos juros proporcionais e imposto sobre operações financeiras, mas que, no mês seguinte, foi surpreendida com um novo lançamento na fatura do seu cartão de crédito, referente a uma suposta transação com data semelhante à operação anterior, isto é, negócio jurídico firmado com a Drogaria Santa-Fé, no dia 28.02.2019, para pagamento em 12 prestações iguais e sucessivas no valor, dessa vez maior, de R$1.596,58 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Asseverou que, discordando daquele procedimento, buscou questionar a cobrança indevida perante a instituição financeira e intentar a realização do pagamento dos demais valores da fatura de forma desmembrada, porém não obteve sucesso, pois o réu se recusou a receber daquela maneira.

Aludiu que, não tendo havido acordo, o Requerido continuou realizando lançamentos na fatura do cartão da Autora, realizando a cobrança indevida mensalmente, com a inclusão de juros e multa moratória, além de inscrever o CPF da Autora indevidamente nos cadastros de inadimplentes.

Requereu, assim, em sede antecipatória, a determinação ao Réu, ora Apelante, de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; no mérito, pugnou fosse declarada nula a cobrança do valor impugnado e que o Requerido fosse condenado a indenizá-la pelos danos morais sofridos.

No ID 16608623, o juízo
a quo
concedeu tutela de urgência, determinando que o Réu excluísse o nome da Autora do SERASA/SPC.

Em sua contestação (ID Num. 18825155), o Réu arguiu preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, impugnou o valor da causa e ventilou a necessidade de denunciação da lide à empresa Farmácia Santa Fé.

No mérito, reconheceu que a primeira transação fora realizada e, em seguida, cancelada, com o estorno das parcelas em aberto. Quanto à segunda transação, objeto da presente demanda, negou as alegações da Autora e afirmou que a Requerente, ora Apelada, não conseguiu provar que houve contato com a empresa onde se deu a compra parcelada, solicitando o cancelamento alegado em juízo.

Asseverou que a Autora não procedeu da forma correta quanto ao procedimento de contestação de atividade estranha em seu cartão de crédito, não tendo enviado os documentos necessários, a fim de que o banco Réu pudesse intermediar a negociação junto ao fornecedor onde se deu a transação.

Afirmou que não houve nenhum abuso ou irregularidade quanto à cobrança dos valores e que não seria possível cancelar a compra realizada, já que não teria havido ilegalidade no procedimento.

Por fim, sustentou que não houve falha na prestação do serviço, que a inclusão do nome da Autora no SERASA fora devida e que não haveria prova de dano moral sofrido, ao que pugnou pela improcedência total do pedido.

O juízo de piso proferiu sentença de procedência do pedido (
ID Num. 9992406
), nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do débito de 19.158,96 (dezenove mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), lançado no cartão de crédito em nome da autora sob a monta de 12 parcelas de R$ 1.596,58 (mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), incluindo-se todos os valores reflexos (juros, correção multa, etc.), bem como CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, corrigidos desta data e com juros de mora de 1% desde a citação.

Custas e honorários pelo requerido, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, os quais deverão ser revertidos para o FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA-FUNDEP, como dispõe a Lei Estadual n°. 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto n°. 2.275/2006. (...)

O
Banco ITAUCARD S.A.
, então, interpôs a presente Apelação (
ID Num. 9992410
), argumentando, preliminarmente, a necessidade de denunciação da lide à empresa Drogaria Santa Fé e a sua ilegitimidade passiva para o feito.

Em suas razões recursais, alega que o magistrado
a quo
usou de termos genéricos para explicar a responsabilidade objetiva dos fornecedores em relações de consumo e que não fundamentou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida, justificando a inclusão do banco na relação restrita entre Autora e estabelecimento comercial.

Defende que o ônus de provar a fraude na contratação incumbiria à Autora/Apelada e que não há nos autos provas nesse sentido.

Sustenta que a operação fora realizada mediante cartão com tecnologia de
chip
e digitação de senha pessoal e intransferível, bem como aduz a ausência de perfil de fraude, eis que se trata do mesmo local da primeira compra reconhecida pela parte Autora.

Refere sobre a ausência de
chargeback
por inércia da parte Autora, sendo esse o procedimento administrativo padronizado internacionalmente e ratificado pela ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), por meio do qual o banco emissor do cartão representa o seu cliente e intermedeia o conflito entre o consumidor e o estabelecimento comercial.

Destaca o afastamento da responsabilidade objetiva, dada a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a legitimidade da negativação e da cobrança de juros, que configurariam exercício regular do direito.

Assevera que não restou configurado o dano moral, uma vez que não teria havido erro ou falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, postulou pela minoração do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões de
ID Num. 9992417
, a Apelada aduz que caberia ao banco demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, bem como rechaça os argumentos preliminares e de mérito deduzidos pelo Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11090896), cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA CHARGEBACK AO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, a ré/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 11370279.

Sustenta que não foram analisadas as provas dos autos quanto a ilegitimidade passiva alegada.

Alega a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, a culpa exclusiva do consumidor e que não foi realizado o
chargeback
por inércia da parte agravada.

Afirma a legitimidade da negativação e cobrança de juros, em razão do exercício regular do direito, bem como a ausência de danos morais, sustentando que a mera cobrança não gera qualquer abalo de ordem moral.

Requer a retratação da decisão monocrática e, subsidiariamente, o conhecimento da questão pelo colegiado com o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões no ID Num 12193098.

Requer que seja negado seguimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz sobre o acerto ou não da decisão monocrática que manteve a sentença a quo, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Veja-se que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu de forma bem didática o conceito de fornecedor, consumidor e relação de consumo.

No caso em tela, a Apelada contratou um serviço de compra por meio do cartão de crédito e o Apelante é a pessoa jurídica que administra e realiza as cobranças por tal serviço.

Alega a parte Autora defeito na prestação desse serviço, portanto, está configurada a relação de consumo, bem como estabelecida a figura do consumidor e do fornecedor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, pois o Réu é o fornecedor do serviço de crédito prestado à Autora e principal representante do grupo econômico, razão pela qual responde pelos atos dos demais integrantes do grupo.

A propósito:

STJ. Petição recebida como agravo regimental. Princípios da economia, instrumentalidade e fungibilidade recursal. Direito civil e do consumidor. Responsabilidade civil. Cartão de crédito roubado. Danos morais e materiais. Responsabilidade solidária da sociedade titular da bandeira. 1- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.
Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes.
Precedentes. 2- Agravo Regimental improvido. (PET no AgRg no REsp n. 1.391.029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 17/2/2014)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Firmado o entendimento de que as entidades financeiras, como prestadoras de serviços, se sujeitam à aplicação do CDC, tendo em vista a relação de consumo, entendeu-se cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, consoante art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor (
ID Num. 9992406
).

Pois bem. Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC/2015.

No entanto, entendo que o Réu/Apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco Réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela Autora, ora Apelada, não comprovando a legitimidade dos lançamentos no cartão de crédito da recorrida, ao não acostar aos autos comprovação da compra supostamente realizada pela Autora no estabelecimento Drogaria Santa Fé.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pelo Autor/Apelado, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE

A hipótese é de relação de consumo, tendo plena aplicação as disposições da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde perante o consumidor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço independentemente da demonstração de culpa.

A Autora, ora Apelada, embasa a sua pretensão em situação envolvendo fraude contratual, revelando que possui cartão de crédito fornecido pelo Requerido/Apelante e que, após ter realizado transação comercial junto à denominada Drogaria Santa-Fé, com posterior cancelamento da operação e estorno dos valores devidos – operação reconhecida pelo Réu em sua contestação -, foi surpreendida, no mês seguinte, com novo lançamento na fatura do seu cartão de crédito, referente a suposta com a empresa, para pagamento em 12 (doze) prestações iguais e sucessivas no valor de R$1.596,58 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Asseverou que, discordando daquele procedimento, buscou questionar a cobrança indevida perante a instituição financeira e intentar a realização do pagamento dos demais valores da fatura de forma desmembrada, porém não obteve sucesso, pois o Réu se recusou a receber daquela maneira, continuando a realizar lançamentos na fatura do cartão mensalmente, com a inclusão de juros e multa moratória, além de inscrever o CPF da Autora indevidamente em cadastros de inadimplentes.

A Autora acostou à sua exordial documentos que denotam a prefalada cobrança em sua fatura de cartão de crédito (
ID Num. 9992299 - Pág. 2 a ID Num. 9992308 - Pág. 3
), bem como boletos de cobrança avulsos para pagamento parcelado do suposto débito (
IDs 9992309 a 9992312
), além de comprovante de sua inscrição no SERASA (
ID Num. 9992312
).

Tem-se, ainda, que, mesmo com a contestação administrativa junto ao Réu, a cobrança persistiu (
ID Num. 16546778 - Pág. 1
), tendo sido o CPF da Autora incluso no cadastro de inadimplentes.

Bem, sabidamente, o fornecedor de produtos e serviços somente se exime da responsabilidade se provar uma das causas de exclusão dispostas no § 3º, do art. 14, do CDC, quais sejam: inexistência do defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, ou fortuito externo.

Contudo,
não traz o banco prova mínima de tais assertivas.

A hipótese é de fortuito interno, não excluindo a responsabilidade do Réu, tendo em vista que se trata de fato inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor de produtos.

Nesse particular, pertinente trazer à colação o teor da Súmula nº 94, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. FATO DE TERCEIRO. FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar”.

“0234444-14.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO 1ª Ementa Des (a). ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES - Julgamento: 18/04/2018 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR TERCEIROS FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO BANCO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES, COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTESTATADAS, IMEDIATAMENTE, PELA CORRENTISTA, TÃO LOGO DESCOBERTAS. UTILIZAÇÕES QUE NÃO SE DERAM NO BAIRRO OU CIDADE EM QUE A CORRENTISTA SE ENCONTRAVA, MAS EM DIVERSAS OUTRAS LOCALIDADES, SEGUIDAMENTE, E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. PRECEDENTES QUE CONFIRMAM QUE A ALEGAÇÃO DOS BANCOS DE QUE NÃO PODE HAVER MOVIMENTAÇÃO SEM USO DE SENHA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO, JÁ QUE É NOTÓRIO QUE OS CARTÕES, MESMO CONTENDO CHIP, PODEM SER OBJETO DE CLONAGEM. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS QUE SE JUSTIFICA. FRAUDES REALIZADAS POR TERCEIROS QUE NÃO CONSTITUEM CAUSA CAPAZ DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO BANCO, JÁ QUE SE TRATA DE FORTUITO INTERNO, PREVISÍVEL E INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA QUE DEVE SER PRESTIGIADA. IMPROVIMENTO AO RECURSO.”

Dessa forma, entendo escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito lançado no cartão de crédito em nome da Autora, inclusive, valores reflexos (juros, correção multa etc.).

DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da cobrança suportada pela Apelada, em decorrência das parcelas de débito indevidas em seu cartão de crédito, com a inclusão de juros e multa moratória, por compra em estabelecimento comercial (farmácia) que alega não ter realizado.

Nessa senda, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Diante da afirmação do consumidor de que nunca ter adquiriu ou utilizou cartão de crédito emitido pela empresa apelante, sobre esta recai o ônus de demonstrar o aperfeiçoamento do negócio e a efetiva utilização do cartão de crédito. Exigir do consumidor prova de que não recebeu e nem utilizou o cartão de crédito significa impor ônus, na prática, instransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo. 2. A informação não refutada pela empresa administradora do cartão de crédito de que as compras ocorreram no Estado da Bahia em data na qual a autora se encontrava atuando na guarda do quartel localizado em Recife/PE, evidenciam a veracidade das alegações da demandante e o dever de indenizar da apelante pelos danos causados. 3. A inclusão, sem justa causa, do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, qualificando-o, em via de consequência, para consulta indiscriminada de quem interessar possa, como mau pagador configura dano moral indenizável, que, no caso, opera-se in re ipsa, vale dizer em decorrência da ilicitude do ato praticado, independente de qualquer outro efetivo prejuízo. 4. À míngua de critérios estritamente objetivos definidos em Lei para a fixação da indenização por dano moral, o valor arbitrado pelo juiz a quo, quando não seja vil ou exorbitante, deve ser mantido. 5. O arbitramento da indenização por dano moral em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. 6. Apelo não provido. (TJ-PE - APL: 5188341 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2019)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO CRÉDITO. COBRANÇA DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO INEXISTENTE. ÔNUS DE PROVA. ART. 473, II, DO CPC/15. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA". DEVER DE INDENIZAR. "QUANTUM" FIXADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-BA - APL: 05782354720168050001, Relator: João Augusto Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ, em caso análogo:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, restou acertada a sentença objurgada quanto à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo restar mantida.

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, AP 6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(0800327-49.2021.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2021).

Assim, neste tópico, também é improcedente a pretensão recursal.

DA AUSÊNCIA DE CHARGEBACK

Argui o Apelante a ausência de
chargeback
por inércia da parte Autora, sendo esse o procedimento administrativo padronizado internacionalmente e ratificado pela ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), por meio do qual o banco emissor do cartão representa o seu cliente e intermedeia o conflito entre o consumidor e o estabelecimento comercial.

Com efeito, a cláusula de
chargeback
do contrato celebrado entre as partes define que, na hipótese de cancelamento da compra pelo consumidor, o lojista deve comprovar por meio de documentos que a transação realmente aconteceu.

Não há, porém, qualquer exigência legal ou contratual para que a parte Autora (consumidor) se submeta a esse procedimento para obter o cancelamento da compra que não foi feita pelo titular do cartão. Nem mesmo se exige o esgotamento da esfera administrativa para discussão em juízo; no entanto, vale frisar que a Autora tentou por diversas vezes o cancelamento, mas não obteve sucesso.

Ainda que o lojista (estabelecimento comercial) fosse parte na relação jurídica existente nos presentes autos, dita cláusula não pode subordinar a obrigação de pagar o preço da mercadoria ao puro arbítrio do comprador e da administradora de pagamentos, sem qualquer margem de atuação para o lojista.

Isso porque referida cláusula não pode consubstanciar condição puramente potestativa, vedada pela parte final do art. 122, do Código Civil:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

No mais, violaria o princípio da segurança jurídica a possibilidade de retenção do pagamento por puro arbítrio do comprador e da bandeira do cartão. Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CLÁUSULA CHARGEBACK. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autora é destinatária final do serviço. Responsabilidade objetiva, decorrente do risco da atividade. Observância do artigo 14, § 1º do CDC. A requerida dispõe de mecanismos de segurança para garantir a eficácia das operações realizadas mediante o uso de cartão de crédito. A intepretação literal da cláusula "chargeback" consubstanciaria condição puramente potestativa, vedada pela parte final do art. 122 do Código Civil. Não demonstrada a legitimidade da invocação da cláusula "chargeback. Indenização por danos materiais devida, em razão da ausência de repasse dos valores das transações à empresa autora, alienante das mercadorias. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10008109420208260506 SP 1000810-94.2020.8.26.0506, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 28/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CLÁUSULA CHARGEBACK. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. A cláusula "chargeback" não pode consubstanciar condição puramente potestativa, vedada pela parte final do art. 122 do Código Civil. Autora que demonstrou a remessa de mercadorias à compradora. Inexistência de justa causa para o cancelamento da compra pelo consumidor e, consequentemente, para a retenção dos valores pela bandeira do cartão. Indenização por danos materiais devida, em razão da ausência de repasse dos valores das transações à empresa autora, alienante das mercadorias. Responsabilidade objetiva da ré. Risco da atividade de gestão dos pagamentos. Sentença de procedência mantida. Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - AC: 10021318620208260047 SP 1002131-86.2020.8.26.0047, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 01/06/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Neste ponto, também não prospera a pretensão recursal.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023